Tribunal: TJBA
Processo: 8009882-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009882-24.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELBA SANTOS FELIX Advogado(s): JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s):RENATO SOUZA ARAGAO, JAIME DALMEIDA CRUZ ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO SALARIAL DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COISA JULGADA MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE ALTERA OS INTERSTÍCIOS REMUNERATÓRIOS DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA MODIFICAR OS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA FORMAÇÃO DA COISA JULGADA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação do ente municipal e considerou formalmente cumprida a obrigação de fazer imposta no título executivo judicial, em razão da edição de lei municipal superveniente que alterou os critérios de progressão funcional da carreira. A parte agravante sustentou que a sentença transitada em julgado determinou a implantação do piso nacional no nível inicial da carreira, com repercussão nos níveis subsequentes segundo os interstícios remuneratórios previstos na legislação municipal então vigente, não sendo admissível a incidência retroativa de lei posterior menos vantajosa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de nova lei municipal, que reduziu os percentuais de progressão horizontal e vertical da carreira, é apta a satisfazer a obrigação de fazer fixada em sentença transitada em julgado, ou se o cumprimento do título executivo deve observar os parâmetros remuneratórios previstos na legislação vigente ao tempo da formação da coisa julgada. III. Razões de decidir 3. A sentença exequenda estabeleceu critério objetivo para implementação do piso salarial da carreira, determinando a observância do vencimento inicial correspondente a dois salários mínimos, com incidência, nos níveis subsequentes, dos interstícios remuneratórios então previstos na legislação municipal vigente. 4. Os percentuais de progressão horizontal e vertical constantes da norma municipal em vigor à época da prolação e do trânsito em julgado da sentença integraram o conteúdo do título executivo judicial, razão pela qual não podem ser afastados na fase de cumprimento. 5. A lei municipal superveniente, embora válida para disciplinar a relação jurídica futura, não pode retroagir para alterar os parâmetros definidos por decisão judicial acobertada pela coisa julgada material, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 6. A decisão agravada incorreu em contradição ao determinar que as diferenças pretéritas fossem calculadas segundo a legislação anterior, mas, simultaneamente, reputar cumprida a obrigação de fazer mediante aplicação de regime jurídico novo e menos vantajoso. 7. O adimplemento da tutela específica exige a efetiva implementação do piso salarial com observância dos percentuais de progressão horizontal e vertical previstos na legislação municipal vigente ao tempo da formação do título executivo, devendo tal metodologia ser utilizada para as parcelas vencidas e vincendas até a entrada em vigor do novo regime jurídico. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada no ponto em que considerou cumprida a obrigação de fazer, determinando-se que o ente municipal implemente o piso salarial na carreira, para fins de satisfação do título executivo judicial, observando os percentuais de progressão horizontal e vertical previstos na legislação municipal vigente à época da formação da coisa julgada, até a efetiva entrada em vigor do novo regime jurídico. Tese de julgamento: “1. A lei municipal superveniente que altera os critérios de progressão funcional da carreira não pode retroagir para modificar os parâmetros de obrigação de fazer fixados em sentença transitada em julgado. 2. O cumprimento do título executivo judicial deve observar, até a entrada em vigor do novo regime jurídico, os interstícios remuneratórios previstos na legislação municipal vigente ao tempo da formação da coisa julgada.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 535, § 5º, 537, § 1º, 931 e 1.026, § 2º; Emenda Constitucional nº 120/2022; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009882-24.2026.8.05.0000, sendo Agravante Elba Santos Félix e Agravado Município de Jequié/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator